Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-36.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704701-36.2020.8.07.0019 RECORRENTE: CLAUDECI BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. COMPRA DE VEÍCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA CONFIRMADO EM JUÍZO. REDUÇÃO DA PENA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos da vítima em delegacia e em Juízo, somados aos documentos colacionados aos autos, demonstram que o apelante, mediante ardil, obteve para si vantagem ilícita e causou prejuízo à vítima no valor de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), além de outros bens de valor, dados como pagamento na negociação da venda de um veículo produto de estelionato. 3. Não deve ser reconhecida a nulidade pleiteada pela Defesa quanto ao reconhecimento fotográfico do acusado feito pela vítima e por uma testemunha. No presente caso, chamadas a realizar o procedimento formal de reconhecimento em delegacia, descreveram as características físicas do autor do crime e, em meio a um mosaico de fotos, apontaram o acusado com segurança e presteza. Ademais, o auto de reconhecimento foi assinado pela vítima, pela autoridade policial e por 02 (duas) testemunhas. Assim, não há falar em violação ao artigo 226 do Código de Processo Pena, sobretudo quando o reconhecimento foi confirmado, com plena certeza, pela vítima em Juízo. 4. Promovido o aumento no patamar acima de 1/6 sobre a pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena sem que houvesse fundamentação específica e suficiente para tanto, é devido o redimensionamento da reprimenda. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, reduzir a pena de pena de 02 (dois) anos de reclusão para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento pessoal foi realizado sem a observância dos critérios legais, não se prestando, para tanto, como prova apta a sustentar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez do reconhecimento pessoal, fazendo constar, verbis: “Não deve ser reconhecida a nulidade pleiteada pela Defesa quanto ao reconhecimento fotográfico do acusado feito pela vítima e por uma testemunha. No presente caso, chamadas a realizar o procedimento formal de reconhecimento em delegacia, descreveram as características físicas do autor do crime e, em meio a um mosaico de fotos, apontaram o acusado com segurança e presteza. Ademais, o auto de reconhecimento foi assinado pela vítima, pela autoridade policial e por 02 (duas) testemunhas. Assim, não há falar em violação ao artigo 226 do Código de Processo Pena, sobretudo quando o reconhecimento foi confirmado, com plena certeza, pela vítima em Juízo.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no aspecto, é providência que demanda reexame de tais elementos de natureza fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012